Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-50.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001903-50.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), KELVIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 889.937.101-63 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de adicional de insalubridade a servidor público. Após a interposição do recurso, foi proferida sentença de mérito no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que apreciou a tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença de mérito no processo de origem, por possuir cognição exauriente, absorve os efeitos da decisão interlocutória que versa sobre a tutela de urgência, resultando na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

4. Com a sentença, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional recursal deixam de existir, configurando a ausência de interesse recursal, o que impede o conhecimento do mérito do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Não há.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001903-50.2025.8.11.9005

Origem:
1011260-85.2025.8.11.0006; Juizados Especiais de Cáceres

Agravante
: KELVIA DA SILVA ALMEIDA

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KELVIA DA SILVA ALMEIDA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos nº 1011260-85.2025.8.11.0006 (ID 212848769), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que o pedido se confunde com o mérito da ação e possui caráter satisfativo, esgotando o objeto da demanda em fase inicial.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) é policial penal e recebia o adicional de insalubridade desde 2013, mas o pagamento foi suspenso unilateralmente em abril de 2024, sem prévia intimação para acompanhar a elaboração do novo Laudo de Insalubridade Pericial (LIP) e Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); b) a suspensão abrupta, sem o devido procedimento administrativo, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa; c) a verba possui natureza alimentar e o perigo de dano é evidente, comprometendo seu sustento; d) a decisão judicial violou a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo n.º 106767/2012 e jurisprudência consolidada do TJMT. Requereu o provimento do recurso para: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando o restabelecimento imediato do pagamento do adicional de insalubridade; b) no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a tutela.

A
liminar recursal
foi indeferida (
ID/PJe2 330407388
), com o fundamento de que: a) a pretensão de restabelecimento do adicional de insalubridade implica inclusão em folha de pagamento, o que encontra óbice no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97; b) a medida possui caráter satisfativo e esgota o objeto da ação, vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92; c) a análise da legalidade do ato administrativo demanda cognição exauriente, inadequada em sede de cognição sumária.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau não foram prestadas, apenas houve comunicação da decisão que indeferiu a liminar recursal, conforme comprovante de envio e leitura do malote digital (
ID/PJe2 331347381
e
ID/PJe2 335036857
).

As
contrarrazões
foram apresentadas (
ID/PJe2 334182381
) argumentando que: a) não estão preenchidos os requisitos para a tutela de urgência, especialmente o perigo de dano; b) o pleito possui natureza satisfativa, confundindo-se com o mérito da ação e encontrando vedação legal; c) o ato administrativo que suspendeu o adicional foi baseado em novo laudo técnico (LTCAT) que concluiu pela ausência de condições insalubres.

O
Ministério Público
, em seu parecer (
ID/PJe2 336757356
), opinou pela não intervenção no mérito. Em suas ponderações, alegou que: a) a matéria não denota interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da CF e art. 178 do CPC; b) a questão em debate versa sobre direitos patrimoniais disponíveis de pessoa capaz e devidamente assistida por advogado; c) a participação da Fazenda Pública, por si só, não configura hipótese de intervenção do Ministério Público.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi absorvida pela sentença proferida em primeiro grau no dia 12 de fevereiro, no ID 222460263 dos autos de origem nº 1011260-85.2025.8.11.0006, verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026